Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702097-90.2024.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRO VIEIRA GOMES EMBARGADO: FERNANDO ZADDOCK ALVES DA CRUZ, SARA DA SILVA SANTOS DESPACHO Chamo o feito à ordem. A procuração inserida atende aos requisitos legais. Intime-se o embargante e voltem à conclusão para o julgamento dos embargos de declaração opostos. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006